Tribunal: STF
Processo: HC 179645
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Crateús/CE, no inquérito nº 445-296-2016, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 20 de agosto de 2016, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 121, § 2º, inciso VI, combinado com o 14, inciso II (tentativa de feminicídio), do Código Penal. Assentou a materialidade e os indícios de autoria. Salientou os contornos da prática criminosa, no que ocorridos disparos de arma de fogo contra a mulher, atingindo órgãos vitais. Destacou a gravidade do delito. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e para proteger a integridade física da vítima, a qual se encontra hospitalizada.
    Pronunciou-o, no processo nº 0048455-79.2016.8.06.0070, em 11 de outubro de 2017, considerado o crime mencionado. Reafirmou a necessidade da prisão, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia, referindo-se à periculosidade e ao fato de responder a outros processos.
    Em 15 de junho de 2019, a Primeira Câmara Criminal desproveu recurso em sentido estrito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 517.428, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Aponta o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por 3 anos, 3 meses e 20 dias. Destaca as condições pessoais favoráveis – bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 16 de março de 2020, revelou que o Juízo determinou a inclusão do processo na pauta de julgamentos do Tribunal do Júri.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A análise da decisão mediante a qual implementada a preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista a infração alegadamente cometida, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são, por si sós, elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento alusivo à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas por meio de política criminal normativa. É inadequado apontar a periculosidade do paciente a partir do suposto crime praticado. O Juízo reportou-se apenas aos contornos do delito, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da preventiva. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
     O paciente está preso, sem culpa formada, desde 20 de agosto de 2016, sendo a custódia mantida, na pronúncia e no recurso em sentido estrito, respectivamente em 11 de outubro de 2017 e 15 de junho de 2019. Uma vez não constatada a existência de ato posterior no sentido da necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    A superveniência de sentença de pronúncia não afasta a natureza preventiva da prisão. O artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, ao versar os títulos prisionais provisórios, contempla o flagrante, a temporária e a preventiva, sinalizando que as custódias decorrentes de pronúncia e de sentença penal condenatória ainda não alcançada pela preclusão maior integram a última. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a prisão oriunda de condenação não transitada em julgado.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0048455-79.2016.8.06.0070, da Primeira Vara da Comarca de Crateús/CE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator